Tribunal: TJMT
Processo: 0030745-71.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030745-71.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 09.625.321/0001-56 (EMBARGANTE), CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA MINERACAO LTDA - CNPJ: 03.463.809/0001-48 (EMBARGADO), RICARDO MARTINEZ - CPF: 163.770.348-14 (ADVOGADO), BERNARDO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA - CPF: 400.800.726-15 (ADVOGADO), DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - CPF: 595.165.691-53 (ADVOGADO), CRISTIANO DINIZ DA SILVA - CPF: 019.203.631-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PAULO VINICIUS SILVA GORAIB - CPF: 170.663.478-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – JUROS COMPENSATÓRIOS – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO

– IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0030745-71.2011.8.11.0041

EMBARGANTE: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A

EMBARGADO: CAIEIRA NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
visando sanar suposta omissão do acórdão desta Câmara, que deu parcial provimento ao recurso apelação para fixar os honorários da sucumbência em 5% (cinco por cento) sobre o valor da diferença entre a quantia oferecida na inicial e aquela indicada como devida na perícia.

A embargante aponta que o vício reside na ausência de aplicação da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI

2332, que definiu os juros compensatórios de 6% ao ano

“
devidos sobre 80% do valor ofertado e a diferença encontrada na sentença judicial, e não de 12% como consta na decisão”
, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos declaratórios.

Contrarrazões acostadas no Id. 28642462, onde a embargada pugna pela aplicação de multa estabelecida no artigo 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 26415486, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA POR FALTA DE CAPACIDADE TÉCNICA DO PROFISSIONAL NÃO CONHECIDA – QUESTÃO JÁ APRECIADA EM AGRAVO ANTERIOR – MATÉRIA PRECLUSA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MÉRITO – SERVIDÃO DE PASSAGEM DE LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM LAUDO PERICIAL DETALHADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMÁ-LO – HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVEM OBSERVAR OS TERMOS DO ART. 27, §1º, DO DECRETO-LEI Nº. 3.365/41 – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PROVIDO EM PARTE.

“Opera-se a preclusão de matéria trazida à baila em sede de apelação, quando a questão já foi discutida em agravo de instrumento anteriormente interposto no Tribunal, não podendo a matéria ser rediscutida [...]” (N.U 0001733-09.2010.8.11.0021, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2013, Publicado no DJE 19/02/2013).

A mera confrontação de valores obtidos pelos diversos laudos, por si só, não é suficiente a invalidar as conclusões do Perito Judicial, recomendando a jurisprudência que sempre “que o laudo do perito judicial, que necessariamente há de ser idôneo, competente e criterioso, conseguir a fixação de um valor tão próximo da realidade objetiva, quanto possível, deve ser ele adotado na decisão do magistrado” (Revista de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo, vol. V-25).

A ocupação de parte da propriedade privada para instalação de redes de distribuição de energia por Concessionária Pública limita o uso da propriedade pelo titular, o que dá ensejo ao dever de indenizar.

O cálculo da indenização será mensurado por meio de perícia técnica, considerando-se a área efetivamente ocupada pela rede de eletricidade e os prejuízos materiais de fato infligidos ao domínio do autor. Não havendo outros elementos que possam infirmar as conclusões tiradas pelo experto, há que se dar relevância a tal prova, mormente porque realizada por perito nomeado pelo Juízo.

Nas ações de instituição de servidão administrativa, consoante o que determina o §1º do art. 27 do Decreto-Lei nº. 3.365/1941, somente o expropriante é condenado ao pagamento de honorários advocatícios, que devem ser arbitrados entre meio e cinco por cento sobre o valor atualizado da diferença entre a quantia inicialmente ofertada e o montante final da indenização determinado na sentença, de modo que, pelo princípio da especificidade, deve prevalecer sobre o Código de Processo Civil.”

No entanto, em que pese o vício apontado pelo embargante, os declaratórios não merecem acolhimento, primeiro porque não foi matéria do recurso de apelação, de modo que não haveria falar em omissão.

Depois, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, é certo que o entendimento pacificado no STJ:
“é no sentido de que a Medida Provisória 1.577, que reduziu a taxa dos juros compensatórios de 12% (Súmula 618/ STF) para 6% ao ano, é aplicável no período compreendido entre
11.06.1997 (início da vigência da referida MP) até 13.09.2001
, quando foi publicada decisão liminar do STF na ADIn 2.332 / DF, suspendendo a eficácia da expressão
"de até seis por cento ao ano", do caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41, introduzida pela mesma MP. Nos demais períodos, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano, tal como prevê a súmula 618/ STF.”
(REsp 1111829/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 25/05/2009).

Portanto, diante do Verbete Sumular do STF de n. 618,
“Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa dos juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano”
, a sentença que assim os fixou não merece reparo algum.

Logo, evidencia-se a nítida intenção da embargante em rediscutir a matéria objeto do recurso, cujo resultado lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO-OS
.

Por fim, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020